Tribunal: TJES
Processo: 5011674-85.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011674-85.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: APARECIDA MARIA DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC). HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato, julgou improcedentes os pedidos, revogou a gratuidade de justiça e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a beneficiária de prestação continuada (BPC) faz jus à manutenção do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação, posteriormente julgada improcedente, com base na percepção da autora sobre os fatos, configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça, assegurado constitucionalmente, parte da presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, que somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

A condição de beneficiária de Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos em situação de vulnerabilidade, constitui forte indício da hipossuficiência econômica, mormente quando inexistirem nos autos provas que infirmem tal condição.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo processual, enquadrando-se sua conduta em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do CPC.

O ajuizamento da demanda, amparado na percepção da parte sobre os fatos que a envolviam, representa o exercício legítimo do direito de ação e não configura litigância de má-fé quando ausente a intenção deliberada de falsear a verdade ou de utilizar o processo para fins ilícitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende
Aparecida Maria da Silva
ver reformada a sentença (ID 14568656) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari - Comarca da Capital/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Irresignada, a apelante sustenta, nas razões recursais ID 14568657, em síntese: (i) a manutenção de sua condição de hipossuficiência, sendo beneficiária de prestação continuada (BPC), o que a torna merecedora do benefício da justiça gratuita, nos termos da lei; (ii) a ausência de dolo processual ou qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, sendo a multa por litigância de má-fé medida desarrazoada, que penaliza o mero exercício do seu direito constitucional de ação.

Cumpre-nos, inicialmente, contextualizar a cizânia submetida ao exame desta Corte:

Ao ajuizar a presente demanda, a autora, idosa e beneficiária de Benefício de Prestação Continuada (BPC), alegou ter recebido em maio de 2022 um cartão de crédito do Banco Daycoval sem prévia solicitação. Narrou que o utilizou para duas compras e quitou os valores, mas, ao ter o cartão cancelado, foi surpreendida com a continuidade de cobranças e descontos em seu benefício.

Afirmou que pagava o débito em duplicidade: através de descontos mensais em seu benefício (os quais desconhecia) e, simultaneamente, por meio de boletos no aplicativo do banco. Sustentou, ainda, a nulidade do negócio por vício de consentimento e violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), alegando que nunca teve a intenção de contratar um cartão na modalidade RMC, sendo induzida a erro. Apontou a prática como abusiva, nos termos do art. 39 do CDC.

Pleiteou, em face disso, a anulação do contrato de cartão de crédito consignado nº 52-1108193/22, com a consequente declaração de inexistência do débito, bem como a

condenação do banco à restituição, em dobro, de todos os valores descontados do benefício e pagos via boleto, por alegada duplicidade e indevida cobrança, além de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando sua decisão na robustez das provas apresentadas pelo banco réu, em especial o Termo de Adesão, assinado eletronicamente com biometria facial, e as faturas que comprovam o uso extensivo do cartão pela autora, a demonstrar a validade do negócio jurídico e a ciência da contratante, concluindo, pois, pela regularidade da contratação e pela ausência de falha na prestação do serviço.

Ao final, o MM. Magistrado de 1º Grau, no que tange à controvérsia trazida à esta instância recursal, consignou que:

“(...) Cumpre registrar, ainda, que a conduta da parte autora ultrapassou os limites da boa-fé processual. Ao alegar, de forma categórica, que teria realizado apenas duas compras e desconhecia a natureza do contrato, quando os documentos juntados aos autos demonstram de forma inequívoca o uso reiterado do cartão e a adesão expressa à modalidade contratada, incorreu em manifesta alteração da verdade dos fatos, conforme previsto no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Tal postura processual revela-se temerária e configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC, sendo passível de sanção pecuniária, visando reprimir o uso indevido do Poder Judiciário e preservar a dignidade da Justiça.

(...)

Diante do exposto,
julgo
improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Julgo
extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Reconheço
, ainda, que a parte autora agiu com litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, ao alterar deliberadamente a verdade dos fatos constantes dos autos, em manifesta afronta aos deveres de lealdade e boa-fé processual.

Por conseguinte,
condeno
a autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, do CPC.

Ressalto
que tais penalidades não se sujeitam à suspensão prevista no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a gratuidade da justiça anteriormente deferida à autora não as isenta de imediato cumprimento, podendo ser exigidas ao final do processo, na hipótese de demonstrada capacidade financeira superveniente, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno
, por fim, a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e em honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §§ 1° e 2°, do CPC. Todavia,
suspendo
a exigibilidade está suspensa, face a gratuidade de justiça a seu tempo deferida (ID 42528412). (...)”

Em que pesem os judiciosos fundamentos do MM. Juiz singular, entendo que a pretensão recursal merece acolhida.

Como é cediço, o benefício da assistência judiciária gratuita é um instrumento de democratização do acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Para sua concessão à pessoa natural, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece uma presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

No caso, observa-se que a apelante é pessoa idosa e aufere rendimentos provenientes de Benefício de Prestação Continuada (BPC), conforme demonstram os extratos do INSS colacionados aos autos (ID 14567933).

Tal benefício assistencial, por sua própria natureza, destina-se a garantir um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família, o que, por si só, constitui forte indício da sua vulnerabilidade econômica.

Não fosse o bastante, inexistem nos autos, por outro lado, quaisquer elementos probatórios que infirmem a declaração de hipossuficiência juntada (ID 14567930) ou que demonstrem possuir a recorrente patrimônio ou renda incompatível com a benesse pleiteada.

Nesse contexto, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, para restaurar e confirmar o benefício da gratuidade de justiça outrora concedido à apelante.

Outrossim, quanto ao argumento relacionado à exclusão da multa por litigância de má-fé, assiste razão à recorrente.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo, buscando intencionalmente prejudicar o andamento do processo ou a parte adversa, enquadrando-se em uma das hipóteses taxativas do artigo 80 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera improcedência do pedido não configura, por si só, litigância de má-fé, fazendo-se necessária, por certo, a comprovação de que a parte deduziu pretensão contra fato incontroverso, alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal, ou procedeu de modo temerário.

No caso em tela, embora a pretensão autoral não tenha encontrado amparo no acervo probatório, essas circunstâncias não me parecem exsurgir da análise atenta dos autos, de sorte que o ajuizamento da demanda representou o exercício legítimo do direito de ação, com base na percepção da autora sobre os fatos que a envolviam, notadamente diante do relato por ela fornecido na Defensoria Pública, no sentido de não reconhecer as compras constantes das faturas apresentadas pela instituição financeira após o alegado desfazimento do cartão de crédito físico que estava em seu poder.

Nesse sentido, não se vislumbra nos autos a intenção deliberada de falsear a verdade ou de utilizar o processo para fins ilícitos, mas sim, a busca por uma prestação jurisdicional que a recorrente entendia devida, não tendo a sua conduta, a meu sentir, extrapolado os limites do regular exercício de um direito constitucionalmente garantido.

Dessa forma, a exclusão da penalidade é medida imperativa, porquanto ausentes os requisitos previstos para a sua aplicação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:
(a)
conceder em definitivo à apelante os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC; e
(b)
afastar a condenação por litigância de má-fé e a respectiva multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)